Tribunal: TJDFT
Processo: 0026292-40.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0074440-36.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANE TERESINHA CITADIN, MARINA JURADO VICENTE, CAROLINE DE ANDRADE BEZERRA, LAIANE DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SERVIDORES CEDIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso das partes autoras interposto contrasentença que julgou improcedente o pedido inicial buscando suas nomeações para o cargo de Biólogo da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal. 2. Em suas razões alegam que, em razão do número de vacâncias, exonerações, nomeações tornadas sem efeito, vagas disponíveis, nomeações de aprovados para o cargo de Biomédico Farmacêutico (que possuem atribuições correlatas com a de Biólogo), possuem direito à nomeação. Ainda afirmam que o requerido está utilizando servidores cedidos de outros órgãos para desempenhar as mesmas funções. Defendem que de acordo com julgado do STF têm direito à nomeação. Contrarrazões apresentadas. 3. A nomeação depende dos critérios de conveniência e de oportunidade a serem observados pela Administração Pública com o fim de garantir o melhor ao interesse coletivo como discorre o item 1.2.1. do edital (fl.78). A aprovação dos recorrentes se deu fora das vagas destinadas ao provimento imediato previsto em Edital, qual seja: de 3 (três vagas) (fl.78), inclusive fora do próprio cadastro reserva, logo não há o direito subjetivo à nomeação, tampouco há falar em preterição. 4 O pedido das apelantes afeta direito de terceiros que fizeram parte do concurso, uma vez que as recorrentes não são as "próximas da lista", havendo entre elas uma quantidade de concursados para serem chamadas. Não assiste razão a nenhuma das recorrentes. Ressaltando o Princípio da Isonomia, previsto no art. 5o da Constituição Federal, todos devem ser tratados de forma igual perante a lei. 5. Lembrando que o edital do concurso público, com as suas regras, tem de ser observado sobre o aspecto de cumprimento aos requisitos ali exigidos, qual seja: ter conseguido a classificação estabelecida, o que não ocorre no caso concreto dos autos.Pelo que consta dos autos, não houve nomeação de nenhum dos aprovados. 6. No RE 837.311/PI , o STF já estabeleceu quais são os critérios para que se pleiteie tal direito subjetivo quando se está enquadrado no cadastro reserva, sendo eles: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição dos candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração dos termos acima. Precedente: ESTADO DO PIAUÍ versus EUGÊNIA NOGUEIRA DO REGO MONTEIRO VILLA E OUTRO (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016).Em recente julgado, o STF reafirmou que para caracterizar a preterição o candidato tem de estar dentro do número de vagas ofertadas, que não é o caso das recorrentes. "Ementa : AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 837.311-RG (TEMA 784). 1. A reforma do julgado recorrido impõe o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é estranho ao âmbito de cognição do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao resolver questão de ordem suscitada no RE 837.311-RG (TEMA 784), fixou a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 3. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme assentado no julgamento da questão de ordem do RE 837.311 (Tema 784). 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 639220 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)". Ainda que tenha havido a retificação do edital do concurso (fls. 108) para dizer que os aprovados fazem parte do cadastro reserva, é de se observar a lógica das coisas, uma vez que foram oferecidas apenas três vagas e eventual nomeação das autoras imporia preterição aos melhores classificados, situação não permitida no julgamento em repercussão feito pelo STF. 7. As apelantes não trouxeram prova nos autos de que o apelado estaria utilizando servidores cedidos de outros órgãos para desempenhar as mesmas funções dos aprovados no concurso público. Precedente da Turma ((Acórdão n.1115324, 07205125020178070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no PJe: 15/08/2018. Partes: Fernanda Bernardes Luz x DF). 8. A alocação dos servidores públicos dentro da Administração Pública, em tese, está adstrita no âmbito de discricionariedade dos gestores, não cabendo ao Poder Judiciário, portanto, imiscuir na forma de distribuição dos servidores dentro dos órgãos públicos (Princípio da Separação dos Poderes). 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10.Custas pelas recorrentes. Condeno as recorrentes a pagar honorários para o Distrito Federal no importe de 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. 11.A súmula do julgamento servirá de Acórdão, na forma do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1130145, 20160110744402ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: 863/868) EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO MATERIAL. EXISTENTE. CLASSIFICAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. HIPÓTESE VERIFICADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTENTE. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015. 3. As embargantes se insurgiram quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de erro material e omissão. O erro material alegado seria a afirmação no tópico 3 do acordão recorrido de que as embargantes estavam fora do cadastro de reserva. Quanto à omissão, afirmam que possuem direito subjetivo à nomeação em razão de posteriores nomeações tornadas sem efeito e vacâncias de servidores públicos. Por fim, defendem o provimento para que seja sanada a omissão e os erros apontados, com efeito modificativo. 4. De fato, verifica-se presente o erro material alegado quanto à presença das embargantes no cadastro de reserva, visto que alterada a redação do subitem 10.3 (fl. 108), que assim passou a constar:"Farão parte da lista de aprovados no concurso público todos os candidatos aprovados na prova objetiva (...)" e o acréscimo do tópico 1.2.2 no edital do certame (fls. 108), com a seguinte redação: "O cadastro reserva será formado pelos candidatos aprovados em conformidade com as regras deste Edital (...)". Assim, consoante o edital n.7 (fl. 110) que divulgou o resultado final dos aprovados no concurso público e, estando o nome das embargantes nesta lista, verifica-se que estas estão no cadastro de reserva do certame discutido nos autos. Deve, portanto, ser corrigido o tópico 3 da ementa recorrida para que conste a informação de que as embargantes foram aprovadas dentro do cadastro de reserva. 5. No que diz respeito à omissão, não prosperam tais alegações. Conforme se verifica nos autos, as embargantes foram aprovadas fora do número de vagas previsto no edital do concurso para provimento imediato (três vagas- fl. 78) e, sendo inseridas em cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Além disso, o fundamento apresentado nos embargos sobre a existência de posteriores nomeações tornadas sem efeito e as eventuais vacâncias de servidores públicos não respaldam a nomeação no concurso público. 6. Tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI: o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (II) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (III) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedente: ESTADO DO PIAUÍ versus EUGÊNIA NOGUEIRA DO REGO MONTEIRO VILLA E OUTRO (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). 7. Acrescenta-se que o preenchimento de vagas deve ser analisado pela Administração Pública, sendo vedado ao Judiciário determinar a criação ou extinção de cargos públicos, bem como preencher vagas com candidatos que não foram aprovados dentro das vagas oferecidas no concurso. 8. Embargos de declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS para sanar o erro material alegado, de forma que passe a constar no tópico 3 do acórdão recorrido que as embargantes foram aprovadas dentro do número de vagas do certame objeto dos autos, possuindo mera expectativa de direito à nomeação. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1170006, 20160110744402ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 14/5/2019. Pág.: 863/864) EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO MATERIAL. COMPROVADO. CLASSIFICAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Trata-se de embargos de declaração para sanar o erro material no acordão de fls. 537/538. 3. O tópico 4 do acórdão recorrido fundamentou que as embargantes estão classificadas no cadastro de reserva do certame. No entanto, o tópico 8, por erro material, afirmou que as embargantes estavam dentro do número de vagas do certame, quando, em verdade, não era bem assim, tal como fundamentos já apresentados no tópico 4 do acórdão recorrido de fls. 537/538. 4. Deve, portanto, ser corrigido o tópico 8 da ementa recorrida para que passe a constar desta forma: "8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar o erro material alegado, de forma que passe a constar no tópico 3 do acórdão recorrido que as embargantes foram aprovadas dentro do cadastro de reserva do certame objeto dos autos, possuindo mera expectativa de direito à nomeação". 5. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o erro material apontado, a fim de constar no tópico 8 do acórdão recorrido que as embargantes foram aprovadas dentro do cadastro de reserva do certame objeto dos autos, possuindo mera expectativa de direito à nomeação. 6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1185503, 20160110744402ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: 485/486) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, uma vez que a recorrente atua sob o pálio da justiça gratuita (ID 13703867). II - A parte recorrente alega estar configurada a preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas, ante a contratação de trabalhadores terceirizados para a mesma função, mas também sustenta que em razão dos números de vacância, exonerações, nomeações tornadas sem efeito,que possui direito subjetivo à nomeação. Não obstante, o recurso não merece ser admitido, porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI (ESTADO DO PIAUÍ versus EUGÊNIA NOGUEIRA DO REGO MONTEIRO VILLA e outros), paradigma correspondente ao Tema 784 (direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame). A propósito, confira-se: TESE DE REPERCUSSÃO GERAL O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [Tese definida no RE 837.311, rel. min. Luiz Fux, P, j. 9-12-2015, DJE 72 de 18-4-2016, Tema 784.] Ademais, dissentir do acórdão recorrido e dos argumentos expendidos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento que se mostra inviável em sede de Apelo Extremo, por encontrar óbice na Súmula 279/STF. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES A TÍTULO PRECÁRIO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.083.729-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).” “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. ANALISAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO EXIGIRIA A REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.4.2012. Divergir do entendimento do Tribunal a quo, acerca da ocorrência de contratação precária para o exercício do cargo para o qual a recorrente obteve aprovação, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. (RE 733.480-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: EMENTA Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Noutro giro, não há que se falar em violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, porquanto no julgamento do RE 956302, Tema no 895, o Supremo Tribunal Federal afastou a incidência de repercussão geral quando a controvérsia se refere à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. Confira-se: EMENTA PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. (RE 956302 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 19/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ante o exposto, NEGADO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF